Tribunal: TJBA
Processo: 0571126-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571126-16.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, PATRICIA CAROLINA DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY

APELADO: ADILSON LOPES DAS NEVES

Advogado(s)
:
JADSON AZEVEDO MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CIRURGIA DE
VITRECTOMIA REALIZADA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL PELO SUS. DE
SCOL
AMENTO DE RETINA. COLOCAÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE. REVISÃO REALIZADA. SEQUELAS. DORES, AUMENTO DO DESCOLAMENTO DE RETINA E DIFICULDADE DE ENXERGAR. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS POSTERIORES (QUATRO ANOS DEPOIS) REALIZADOS POR OFTALMOLOGISTA DO PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. PE
RÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO DE RELAÇÃO A TODOS ATOS CIRÚRGICOS.
DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA.
FALTA DE
PROVAS CABAIS À DENOTAR QUE O PACIENTE FOI CIENTIFICADO PELO PRIMEIRO MÉDICO DA NECESSIDADE DE RETIRAR O ÓLEO DE SILICONE EM PRAZO APROXIMADO DE
QUATRO
A SEIS MESES E OS RISCOS INERENTES. PRESENÇA DE ÓLEO DE SILICONE EMULSIFICADO. LESÃO IRREVERSÍVEL. CEGUEIRA OLHO ESQUERDO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DAS
PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA RETOCADA NESSE PONTO. DANOS MATERIAIS.
VIABILIDADE
. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO DE MEC
Â
NICO DE BRITAGEM E PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE QUE EXIJA VISÃO DE PROFUNDIDADE. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO À ÉPOCA COM
O VALOR AUFERIDO COM A
ATIVIDADE LABORAL ATUAL. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. INCLUSÃO NO C
ÁL
CULO. GANHO EFETIVO DA PARTE. LIMITE. EXPECTATIVA DE VIDA. CONFIRMAÇÃO ANTE A VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º. 0571126-16.2015.8.05.0001
, em que figuram, como parte Apelante

MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANIT
Á
RIA e outros e
parte Apelada
ADILSON LOPES DAS NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao apelo
, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.

Sala das Sessões, de de 2024
.

Presidente

Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

4